Tribunal: TJMT
Processo: 1001002-12.2021.8.11.0085
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001002-12.2021.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIA BISCESKI WOICIKOSKI - CPF: 632.772.801-44 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 5.000,00.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Lúcia Bisceski Woicikoski, declarou a inexistência dos contratos de empréstimo consignado impugnados, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o ajuizamento da ação depende de prévio requerimento administrativo;

(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da justiça gratuita e se houve inépcia da petição inicial;

(iii) determinar se os contratos de empréstimo consignado são válidos ou resultaram de fraude;

(iv) apurar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e se há responsabilidade por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento da demanda, pois o art. 5o, XXXV, da CF/1988 assegura o acesso ao Judiciário, sendo desnecessária a demonstração de pretensão resistida.

4. A concessão da justiça gratuita é válida diante da presunção de hipossuficiência da autora, aposentada, não elidida por provas em sentido contrário, conforme art. 99, §3o, do CPC.

5. A inicial preenche os requisitos do art. 330, §2o, do CPC, expondo fatos e pedidos de forma clara, não havendo inépcia.

6. A perícia grafotécnica concluiu categoricamente que as assinaturas constantes nos contratos não pertencem à autora, comprovando fraude e inexistência da relação jurídica.

7. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, mesmo em caso de fraude praticada por terceiros, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC e art. 14 do CDC.

8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável, pois superam o mero dissabor cotidiano e afetam a subsistência da autora.

9. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois não restou demonstrada má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

11. Correção monetária e juros foram corretamente aplicados, incidindo conforme Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O ajuizamento desta ação judicial não depende de prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir.

2. A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contratos de empréstimo consignado, ainda que praticada por terceiro.

3. A perícia grafotécnica que conclui pela falsidade de assinatura é prova técnica robusta para reconhecer a inexistência de contrato.

4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de fraude, devidamente comprovada através de perícia grafotécnica, configuram dano moral indenizável.

5. A restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada má-fé do fornecedor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra sentença proferida na “Ação Monitória” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
CARLOS DE SOUZA e OUTROS
, que tramita perante a 2a Vara da Comarca de Alta Floresta - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

304190926 - ID de origem 181117238),

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC para:

“a)

Declarar a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito indicado na exordial.

b)

Determinar a restituição em dobro dos valores descontados, com correção monetária pelo INCP desde cada desembolso, nos termos da Súmula 43 do C.STJ, e juros legais de mora de 1% ao mês desde a citação, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do C.STJ, com o abatimento da quantia de R$ 623,11, diante do depósito realizado 06/08/2019, para evitar qualquer enriquecimento sem causa.

c)

Condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, com correção desde a publicação da sentença pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro desconto efetivado.

Sucumbente, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos, em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

O apelante em suas razões (ID.

ID. 304190935 - ID de origem 199217863), alega preliminarmente, ausência de interesse de agir por falta de pedido administrativo prévio, argumentando que não houve tentativa amigável de composição nem comprovação de pretensão resistida. Questiona ainda a concessão do benefício da justiça gratuita à apelada, sustentando que não foram comprovados os requisitos necessários para tanto. Aduz também que a petição inicial deveria ter sido indeferida por ausência de documentos essenciais, como extratos bancários referentes ao período do empréstimo.

No mérito, o recorrente sustenta a validade dos contratos firmados entre as partes (n° 812588959 e n° 812588801), argumentando que, apesar do laudo pericial ter concluído pela não coincidência das assinaturas, tal prova não vincula o juiz e deve ser analisada em conjunto com os demais elementos dos autos. Afirma que os valores dos empréstimos foram efetivamente depositados nas contas da apelada, sem que houvesse tentativa de devolução, e que há manifesta semelhança entre as assinaturas constantes nos contratos e aquelas presentes na procuração e documentos pessoais apresentados pela autora.

O apelante requer a expedição de ofícios ao Banco do Brasil S/A e ao Banco Cooperativo Sicredi S/A para comprovação dos repasses dos valores contratados, alegando que o indeferimento de tal prova caracterizaria cerceamento de defesa. Sustenta a ausência de ato ilícito e de defeito na prestação do serviço, argumentando que agiu no exercício regular de direito ao realizar os descontos conforme contratado.

Invoca os princípios das relações contratuais, especialmente o pacta sunt servanda e a autonomia da vontade, defendendo que o contrato deve ser mantido por respeito a esses princípios. Argumenta ainda que não estão presentes os requisitos da obrigação de indenizar, pois não houve violação à honra da apelada nem dano moral configurado, tratando-se de mero dissabor.

O recorrente contesta a condenação à devolução em dobro dos valores, alegando ausência de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva. Sustenta que, conforme entendimento do STJ, a simples ocorrência de fraude bancária não enseja automaticamente danos morais, sendo necessária a comprovação de consequências concretas.

O apelante contesta o termo inicial dos juros moratórios na condenação por danos morais, argumenta que, sendo dano moral puro, o devedor só estaria em mora após o arbitramento judicial, pois antes disso não existiria obrigação pecuniária definida. Sustenta que os juros devem correr apenas a partir da fixação da indenização, requerendo a reforma da sentença nesse ponto.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, o acolhimento das preliminares, a redução do valor da indenização por danos morais, a determinação de restituição simples dos valores, a compensação do crédito liberado em favor da autora com o valor da indenização, e a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões sob ID. 304190937 - ID de origem 202290648.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LUCIA BISCESKI WOICIKOSKI em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

O apelante busca a reforma integral da decisão, suscitando preliminares de ausência de interesse de agir, impugnação à concessão da justiça gratuita e indeferimento da petição inicial, e, no mérito, sustenta a validade dos contratos de empréstimo consignado, a inexistência de ato ilícito, a ausência dos requisitos da obrigação de indenizar, questiona a devolução em dobro dos valores descontados e os parâmetros de atualização monetária e juros fixados na sentença.

Examino inicialmente as preliminares suscitadas.

Quanto à alegada ausência de interesse de agir por falta de pedido administrativo prévio,
a rejeito
, pois o esgotamento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento deste tipo de ação judicial.

O acesso ao Judiciário é garantia constitucional prevista no art. 5o, XXXV, da CF/88, sendo desnecessária a comprovação de pretensão resistida, especialmente quando a própria contestação demonstra a resistência à pretensão autoral.

A jurisprudência da corte superior já se manifestou em caso análogo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Instituição financeira tem o dever de exibir os documentos postulados na inicial, independentemente de prévio requerimento na via administrativa, podendo a parte provocar o Poder Judiciário para obtê-los. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1339154 RS 2012/0172602-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/12/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2013) (g.n).

A impugnação à concessão da justiça gratuita não merece acolhimento, pois a apelada é pessoa aposentada, percebendo benefícios previdenciários, presumindo-se sua hipossuficiência econômica.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Inclusive, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária, ou até mesmo revogada de ofício pelo juiz, desde que haja nos autos provas que demonstrem a inexistência da condição de hipossuficiência do beneficiário.

A corte superior coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO . ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NoS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017) (g.n).

O apelante não trouxe aos autos qualquer elemento concreto capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, ônus que lhe competia nos termos do art. 99, §3o do CPC.

Em continuidade,
a instituição financeira recorrente suscita inépcia da inicial,
diante da ausência de documentos constitutivos do direito da parte autora, o que comprometeria a regularidade do pleito e a demonstração do interesse de agir.

A despeito dos argumentos expendidos, não há que se falar em inépcia da petição inicial, pois esta preenche os requisitos legais previstos no artigo 330, §2o, do CPC.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ENCARGOS A SEREM REVISADOS – ALEGAÇÃO GENÉRICA SOBRE A SUPOSTA ABUSIVIDADE – VEDAÇÃO DO CONHECIMENTO EX OFFICIO – SÚMULA 381 DO STJ – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É da parte autora o dever de individualizar, na petição inicial, as cláusulas que pretende revisar, pois o pedido deve ser certo e determinado (arts. 322 e 324 do CPC).A Súmula no. 381 do Superior Tribunal de Justiça veda a possibilidade de o julgador, de ofício, declarar abusivas cláusulas constantes de contratos bancários. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-MT 00012547920168110029 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021).

A exposição dos fatos permite a compreensão do pedido e sua lógica conclusão, não havendo pedido genérico ou incompatível. Assim, a inicial é apta ao regular prosseguimento da ação revisional, não havendo motivo para indeferimento.

No mérito, a alegação de validade dos contratos não se sustenta diante da prova pericial conclusiva que atestou que as assinaturas apostas nos contratos não foram produzidas pela autora.

O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado e imparcial, constitui prova técnica robusta que, aliada aos demais elementos dos autos, comprova a fraude na contratação, não havendo razões para desconsiderá-lo.

O estudo técnico acostado aos autos (ID. 163137489) apresenta conclusão inequívoca quanto à falsidade das assinaturas apostas nos contratos impugnados, afirmando categoricamente que:

“9 CONCLUSÃO

Tendo em vista que o exame pericial grafotécnico encontrou divergências nos elementos discriminadores da escrita, inclusive em características garfocinéticas que são comandadas direta e automaticamente pelo cérebro, as evidências suportam fortemente a hipótese que as assinaturas questionadas, objeto desta perícia, não foi produzido pela mesma pessoa que forneceu os padrões, portanto A autoria das assinaturas questionadas NÃO pode ser atribuída a Sra. Lucia Biceski Woicikoski”

O expert fundamentou sua conclusão na identificação de divergências nos elementos discriminadores da escrita, inclusive em características grafocináticas que são comandadas direta e automaticamente pelo cérebro, evidenciando com alto grau de certeza técnica que as assinaturas nos contratos no 812588959 e no 812588801 não foram produzidas pela autora, constituindo prova cabal da fraude perpetrada e elemento técnico determinante para o reconhecimento da inexistência da relação jurídica entre as partes.

A tese de ausência de ato ilícito e de exercício regular de direito não se sustenta, pois restou comprovado nos autos, através de perícia técnica, que os contratos não foram firmados pela autora, configurando-se a ilicitude na conduta da instituição financeira que realizou descontos indevidos em benefício previdenciário sem a devida autorização contratual válida.

De outra sorte, inexistem provas em contrário que possam determinar que o resultado e o método utilizado no exame foi inadequado ou capaz de anular a aferição realizada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017).

No caso em análise, verifica-se que, diante da ausência de contrato válido, as cobranças consignadas realizadas se deram indevidamente.

Para a configuração da responsabilidade civil, conforme estabelecem os artigos 186 e 927 do Código Civil, é necessário que fique demonstrado nos autos a ocorrência de ato ilícito, prejuízo e nexo de causalidade diante dos fatos discorridos presente imbróglio, o que foi comprovado.

Tal constatação evidencia a ocorrência de cobrança ilegal, em desconformidade com os princípios que regem as relações contratuais e consumeristas.

Ressalte-se que a obrigação de provar a existência de contratação válida recai sobre o fornecedor do serviço, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, especialmente em relações de consumo, onde prevalece a vulnerabilidade do consumidor e o princípio da boa-fé objetiva.

Os princípios contratuais invocados pelo apelante, como o pacta sunt servanda e a autonomia da vontade, pressupõem a existência de contrato válido, o que não ocorre no presente caso, onde restou demonstrada a fraude na contratação. Não há que se falar em respeito a cláusulas contratuais quando o próprio instrumento é nulo por vício de consentimento.

Quanto à ausência dos requisitos da obrigação de indenizar, verifica-se que os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral. Por vício do serviço, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, pessoa aposentada, ensejam danos morais, pois compromete verba de natureza alimentar essencial à sua subsistência. Verifica-se que a presente situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano extrapatrimonial indenizável, considerando a condição de vulnerabilidade da consumidora.

A alegação de que a fraude bancária não utoriza automaticamente danos morais não se aplica ao caso concreto, onde os descontos indevidos comprometeram verba alimentar da autora, pessoa aposentada, por período considerável, causando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso.

A jurisprudência reconhece o dano moral em situações semelhantes, conforme precedentes citados na própria sentença:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA INAUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL DEVIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO COM O VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO – SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da instituição financeira Recorrida, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples, e não em dobro, autorizada a compensação com o valor depositado na conta da autora” (N.U 1014818-82.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024).

Entretanto, assiste razão ao apelante apenas quanto à devolução dos valores descontados, que deve ocorrer de forma simples e não em dobro. Embora tenha havido cobrança indevida, não restou demonstrada nos autos a má-fé da instituição financeira, que agiu com base em contrato formalmente existente, ainda que posteriormente declarado nulo.

No cenário em que o conjunto probatório demonstra que a cobrança indevida decorreu de um erro administrativo, sem que tenha havido má-fé por parte da instituição financeira ou prestadora de serviço, resta configurado o dever de devolução dos valores cobrados indevidamente.

Contudo, tal restituição deve ocorrer de forma simples, considerando que a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige a comprovação de conduta dolosa ou de má-fé, o que não se verifica no caso em tela.

Este sodalício trilha o mesmo caminho:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA mantida - RECURSO DESPROVIDO. Restando verificado a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.” (TJ-MT 10048365820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023).

No presente caso, não restou comprovada qualquer má-fé por parte da ré, sendo a cobrança indevida fruto de erro ou descontrole interno, razão pela qual deve ser aplicada a devolução simples dos valores indevidamente cobrados.

O questionamento quanto aos termos iniciais dos juros e correção monetária não procede, pois a sentença aplicou corretamente os índices conforme entendimento sumulado pelo STJ. Para os danos morais, a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362) e os juros desde o evento danoso (Súmula 54), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Assim, por se tratar de restituição de valores pagos indevidamente, em caso de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação e para correção monetária a data de cada desembolso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL ADMITIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES. SÚMULA 543 DO STJ. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA 02 TJSP. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese de a vendedora dar causa à resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a restituição imediata e integral das parcelas pagas pelo comprador. Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A correção monetária incide a partir de cada desembolso e os juros devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Precedentes deste Tribunal”. (TJ-SP - AC: 10115507820198260011 SP 1011550-78.2019.8.26.0011, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 29/11/2020, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2020)

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre esclarecer que deve ser fixado com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa linha, a indenização por danos morais não pode ser utilizada como meio de enriquecimento ilícito da parte autora, tampouco fixada em valor irrisório, incapaz de cumprir sua função punitivo-pedagógica diante da conduta ilícita praticada.

Dito isso, diante abalo experimentado, o valor arbitrado, no montante de R$ 5.000,00 se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por fim, quanto ao pedido de compensação dos valores eventualmente creditados em favor da autora, tal providência já foi contemplada na sentença, que determinou o abatimento da quantia, evitando assim o enriquecimento sem causa. Eventuais outros valores deverão ser comprovados em fase de cumprimento de sentença para possível compensação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que a devolução dos valores descontados ocorra de forma simples, e não em dobro, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025